Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704392-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA REU: JOVITA LOPES GROSSI, MARCELO HENRIQUE GROSSI, FRANCINE CLAUDIA GROSSI, MONICA VITORIA GROSSI, VALERIA CRISTINA GROSSI, ALEXANDRE AUGUSTO NEGRAO GROSSI, PATRICIA HELENA GROSSI FONSECA, ADRIANA PAULA GROSSI, JHONATAN MORENO FERREIRA GROSSI, FLAVIA MARIA GROSSI PEREZ DESPACHO Intime-se a parte ré para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a suposta preclusão consumativa, aduzida na réplica, que levaria ao não conhecimento da peça protocolada em 16/06/2020 (ID 16887873). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator